Tribunal: TJBA
Processo: 8054740-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054740-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: HELIO HUMBERTO SILVA

Advogado(s)
:
MABEL MIRANDA LEAL DOS SANTOS FARIAS, CARLA FABIANE SANTOS LIMA SILVA

APELADO: CLARO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANA TEREZA BASILIO, BRUNO DI MARINO, JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 31 DA LEI 9.656/1998. TEMA 1.034/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.034, referente à manutenção de beneficiários inativos em planos coletivos empresariais de saúde.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a cláusula de vitaliciedade contratual impede a aplicação do art. 31 da Lei 9.656/1998; e
(ii) se é legítima a cobrança diferenciada de mensalidades entre empregados ativos e inativos em plano coletivo empresarial.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema 1.034, a obrigatoriedade de que ativos e inativos sejam inseridos em plano coletivo único, com igualdade de condições assistenciais e de custeio, admitindo-se apenas diferenciação por faixa etária, se aplicada indistintamente.

A jurisprudência do STJ reconhece a inexistência de direito adquirido à imutabilidade das condições contratuais de plano de saúde, desde que preservada a paridade entre ativos e inativos.

O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento consolidado no Tema 1.034/STJ, razão pela qual não há margem para processamento do recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 impõe a manutenção de empregados ativos e inativos em plano coletivo único, em igualdade de condições de cobertura assistencial e custeio, admitida apenas a diferenciação por faixa etária, se aplicada indistintamente. 2. Não há direito adquirido à manutenção vitalícia de regime de custeio diverso, sendo legítima a migração para novo plano desde que preservada a paridade entre ativos e inativos.”

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no processo tombado sob o nº 8054740-50.2020.8.05.0001, em que figuram como Agravante HÉLIO HUMBERTO SILVA e como Agravado CLARO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice- Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça